Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710486-16.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO MARCELINO DE MEDEIROS FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 39246540), não conheço do recurso (id 19161096). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,27/9/22. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR